Tribunal: TJDFT
Processo: 0729437-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, o Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator